Tribunal: TJMT
Processo: 1005054-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005054-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), JEFERSON PERINI DA SILVA - CPF: 025.387.201-41 (EMBARGANTE), CLECI FELIX DE ATHAIDE - CPF: 007.343.541-42 (EMBARGADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LUIS SCHULTZ ADEDE Y CASTRO - CPF: 981.140.340-68 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE AFASTA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL) – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO (ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL) – TROCA DE MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP – PROPOSTA DE INDENIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE VALOR CERTO E MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DOS PREJUÍZOS – CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO TRIÊNIO SUBSEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE EVENTO DANOSO COMUM – IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE CISÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS ENTRE CORRÉUS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005054-39.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: JEFERSON PERINI DA SILVA

EMBARGADA: CLECI FÉLIX DE ATHAIDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JEFERSON PERINI DA SILVA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360157889) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo inalterada a decisão que afastou a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão indenizatória arguida em sede de contestação.

O embargante sustenta, em suas razões recursais, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, afirmando que, embora o
decisum
tenha enfrentado a matéria atinente à prescrição, deixou de apreciar fundamentos relevantes suscitados no agravo de instrumento, os quais seriam imprescindíveis para a adequada prestação jurisdicional e para o pleno exercício do direito de defesa.

Aduz que o pronunciamento colegiado incorreu em vício ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional a partir de manifestações processuais imputadas exclusivamente a corréu, sem, contudo, enfrentar especificamente a tese defensiva atinente à natureza personalíssima do ato interruptivo previsto no art. 202, inciso VI, do Código Civil, circunstância que, no seu entender, impediria a extensão automática de seus efeitos ao ora embargante.

Argumenta o recorrente que o acórdão embargado deixou de analisar a alegação de ausência de solidariedade passiva entre os demandados, questão que reputa essencial para a correta solução da controvérsia prescricional.

Sustenta que, inexistindo solidariedade expressamente reconhecida ou legalmente prevista, não seria juridicamente admissível atribuir ao embargante os efeitos interruptivos decorrentes de ato praticado exclusivamente por terceiro, sob pena de violação aos princípios da responsabilidade subjetiva e da segurança jurídica. Afirma, ainda, que o pronunciamento judicial teria adotado fundamentação genérica acerca da interrupção da prescrição, sem individualizar adequadamente a situação jurídica de cada demandado, o que configuraria omissão relevante apta a ensejar a oposição dos presentes aclaratórios.

Assevera, ademais, que a decisão colegiada recorrido incorreu em contradição interna ao reconhecer, simultaneamente, que os atos processuais aptos à interrupção da prescrição foram praticados exclusivamente por corréu e, ao mesmo tempo, concluir pela extensão automática de seus efeitos ao embargante, sem explicitar o fundamento jurídico legitimador dessa conclusão.

Defende que tal circunstância compromete a coerência lógica da decisão colegiada e inviabiliza a exata compreensão da
ratio decidendi
adotada por esta Câmara Julgadora.

Aduz, nesse contexto, que a ausência de enfrentamento específico dos argumentos deduzidos no agravo de instrumento caracteriza afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Prossegue sustentando que os vícios apontados possuem relevância substancial para o deslinde da controvérsia, na medida em que o reconhecimento da natureza personalíssima do ato interruptivo e da inexistência de solidariedade passiva conduziria, necessariamente, ao reconhecimento da prescrição em relação ao embargante.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, mediante o enfrentamento expresso das teses deduzidas no recurso originário, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição em seu favor.

Decurso de prazo das contrarrazões certificado nos próprios autos em 12/05/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostas omissões e contradições apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE AFASTA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL) – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO (ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL) – TROCA DE MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP – PROPOSTA DE INDENIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE VALOR CERTO E MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DOS PREJUÍZOS – CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – MARCO INTERRUPTIVO CONFIGURADO – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO TRIÊNIO SUBSEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE EVENTO DANOSO COMUM – IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE CISÃO DOS EFEITOS INTERRUPTIVOS ENTRE CORRÉUS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional trienal.

A teor do art. 202, VI, do Código Civil, a prescrição interrompe-se por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo WhatsApp, contendo proposta de pagamento com valor certo, levantamento dos prejuízos e manifestação expressa de intenção de indenizar, configuram ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, apto a interromper o prazo prescricional.

A proposta de composição amigável, acompanhada de quantificação do dano e indicação de forma de pagamento, transcende tratativas informais e revela inequívoca admissão da responsabilidade civil.

Configurada a causa interruptiva em abril de 2021, e ajuizada a ação em abril de 2024, dentro do triênio subsequente, afasta-se a alegação de prescrição.

Em se tratando de responsabilidade civil fundada em evento danoso comum, imputado a corréus inseridos no mesmo contexto fático, mostra-se inviável, em sede de agravo de instrumento, promover a cisão dos efeitos interruptivos da prescrição, questão que demanda aprofundamento probatório.

A vinculação do agravante ao fato gerador da demanda, decorrente de sua participação na cadeia operacional do evento lesivo e da relação contratual com o corréu, justifica sua permanência no polo passivo.

Inviável a condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento que não versa sobre o mérito da causa, ante a ausência de previsão legal.

A interposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.”

A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a interrupção da prescrição em razão de manifestações processuais atribuídas ao corréu, deixou de se manifestar expressamente acerca da natureza personalíssima do ato interruptivo previsto no art. 202, VI, do Código Civil e da impossibilidade de extensão automática de seus efeitos ao ora embargante.

Aduz que o
decisum
incorreu em contradição ao admitir que os atos interruptivos foram praticados exclusivamente por terceiro e, simultaneamente, concluir pela interrupção da prescrição em relação ao recorrente, sem enfrentar a alegada inexistência de solidariedade passiva entre os demandados.

Sustenta, ainda, ausência de enfrentamento específico quanto à individualização da situação jurídica do embargante e à necessidade de apreciação da tese defensiva de que os efeitos da interrupção prescricional não poderiam alcançar parte diversa daquela que efetivamente praticou o ato processual, requerendo, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para reconhecimento da prescrição em seu favor.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a presença do agravante no polo passivo da demanda originária decorre diretamente da narrativa fática delineada na petição inicial e acolhida, em juízo de delibação, pela decisão agravada, a qual evidencia a sua vinculação ao evento danoso que ensejou a propositura da ação indenizatória.

Com efeito, conforme expressamente consignado pelo Magistrado de primeiro grau, a causa de pedir das demandas conexas, dentre as quais se insere a presente, está assentada na suposta ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da pulverização aérea de agrotóxicos realizada nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2021, em área rural adjacente à comunidade “Vila Rural Boa Esperança, Nossa Terra, Nossa Gente”, sendo tal evento imputado, de forma conjunta a
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
e
JEFERSON PERINI DA SILVA
, ora agravante.

Nesse contexto, importa destacar que o próprio substrato fático dos autos aponta que o agravante
JEFERSON PERINI DA SILVA
figurava como responsável pela aeronave utilizada na aplicação aérea, circunstância que o insere, de maneira direta, no núcleo operacional do fato lesivo narrado.

Tal elemento não apenas reforça sua vinculação ao evento, como também evidencia que sua inclusão no polo passivo não se mostra arbitrária, mas sim decorrente de sua posição no encadeamento fático que deu origem ao alegado dano.

Ademais, a moldura fática delineada evidencia a existência de vínculo jurídico contratual entre o agravante e Alexander de Oliveira Zanette, materializado por meio de contrato de locação de aeronave, no qual o primeiro figurava como locador, ao passo que o segundo assumia a posição de locatário.

Tal circunstância revela que
a atividade de pulverização aérea foi desenvolvida no âmbito de uma relação negocial previamente estabelecida entre os demandados
, o que, em tese, irradia efeitos relevantes para a aferição das responsabilidades civis decorrentes, especialmente diante da possível interdependência entre a disponibilização do equipamento e a execução da atividade potencialmente lesiva.

Nessa linha de intelecção, a própria decisão agravada reconhece que a imputação do evento danoso recai sobre
ambos
os requeridos, o que demonstra que a controvérsia envolve uma atuação interligada, ainda que sob distintos papéis jurídicos, sendo prematuro, neste momento processual, promover qualquer cisão rígida das responsabilidades.

Assim, a inserção do agravante no polo passivo não decorre de sua participação em tratativas extrajudiciais posteriores, mas sim de sua conexão com o fato gerador da demanda, qual seja, a atividade de pulverização aérea que teria ocasionado os danos alegados, conexão esta que se revela suficientemente delineada para justificar sua permanência na relação processual.

Dessa forma, a permanência do agravante no polo passivo encontra amparo na própria estrutura fático-narrativa da demanda originária, que o insere no contexto do evento lesivo, sendo essa vinculação, por ora, suficiente para legitimar o prosseguimento da ação em face de sua pessoa, sem prejuízo da ulterior apuração de sua responsabilidade no curso da instrução probatória.

É justamente a partir dessa inserção fática comum, que une os demandados no mesmo contexto de ocorrência do alegado dano, que se passa à análise da prejudicial de prescrição suscitada pelo agravante, a qual, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, quanto à alegação de
prescrição
da pretensão autoral, o agravante defende que o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, teria escoado, desconsiderando a eficácia interruptiva das tratativas extrajudiciais havidas entre as partes.

Sem razão o recorrente.

A decisão agravada aplicou com correção o direito à espécie ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional, fundamentando-se na existência de ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importou em reconhecimento do direito pelo devedor.

[...]

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os fatos danosos (deriva de agrotóxicos) ocorreram em 04 e 05 de abril de 2021, ao passo que o agravante alega que a ação proposta em 23/04/2024 estaria prescrita.

Todavia, as mensagens de aplicativo de mensagens (WhatsApp) trocadas entre Alexander de Oliveira Zanette e o representante da comunidade atingida (Sr. Sulivan), datadas de 23 de abril de 2021, demonstram, de forma patente, a ciência do recorrente sobre o evento e, mais do que isso, sua intenção de composição amigável.

[...]

Ora, as declarações transcritas não podem ser reduzidas a simples diálogo informal destituído de relevância jurídica. Ao contrário, o seu conteúdo revela, de forma objetiva e inequívoca, o reconhecimento da existência do dano e da correspondente obrigação de indenizar.

O Sr. Alexander de Oliveira Zanette afirma estar realizando levantamento técnico das áreas atingidas, declara possuir a “relação dos afetados”, apresenta proposta com valor certo e determinado (“R$40.833,80”) e manifesta expressamente a intenção de “cobrir os prejuízos causados”.
Tal conduta é incompatível com postura de negativa absoluta da responsabilidade e configura ato voluntário de admissão do direito da parte adversa
.

A proposta de pagamento, com quantificação do dano e indicação da forma de acerto, transcende a simples negociação preliminar e configura verdadeiro ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper o prazo prescricional, nos exatos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

[...]

Nesse cenário, e aqui reside o ponto de interligação com a situação específica do agravante, não se mostra juridicamente possível, neste momento processual, dissociar os efeitos jurídicos desse reconhecimento do contexto fático comum que envolve ambos os demandados.

Com efeito, conforme já delineado, o agravante encontra-se inserido no mesmo núcleo fático do evento danoso, seja por figurar como responsável pela aeronave utilizada na pulverização aérea, seja pela relação contratual estabelecida com o corréu, na condição de locador do equipamento empregado na atividade que deu causa ao alegado dano.

Assim, estando os demandados vinculados ao mesmo fato gerador da pretensão indenizatória, e sendo a própria responsabilidade ainda objeto de apuração no curso da instrução probatória, não se revela possível, nesta fase cognitiva, promover uma cisão absoluta dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento extrajudicial do direito, especialmente quando tal reconhecimento se insere no contexto do mesmo evento lesivo que fundamenta a demanda.

Não prospera, portanto, a tese de que a interrupção da prescrição somente poderia produzir efeitos em relação àquele que formalmente praticou o ato de reconhecimento, porquanto tal discussão, relativa à extensão subjetiva da responsabilidade no contexto de atuação conjunta, demanda aprofundamento probatório incompatível com os limites do presente recurso.

[...]

Para além disso, e apenas a título de reforço argumentativo, em consonância com o princípio da actio nata em sua vertente subjetiva, há de se considerar que em casos de danos ambientais ou decorrentes de uso de agrotóxicos, a ciência inequívoca da extensão do dano muitas vezes só se perfectibiliza com a conclusão de laudos técnicos.

Conforme bem pontuado em sede de contraminuta, o Laudo do INDEA, que dimensionou os prejuízos, foi concluído apenas em maio de 2021.

Sob essa ótica, o termo inicial do prazo prescricional sequer seria a data da aplicação do veneno, mas sim ao momento em que a parte lesada adquiriu ciência inequívoca da extensão e da autoria do dano, consubstanciada na emissão do laudo técnico.

De todo modo, ainda que se adotasse marco inicial anterior, a interrupção do prazo prescricional decorrente do reconhecimento extrajudicial do direito, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, constitui fundamento autônomo e suficiente para afastar a alegação de prescrição, preservando-se a higidez da decisão agravada.”

Desse modo, no que tange à alegada
omissão quanto à natureza jurídica do ato interruptivo da prescrição e à extensão de seus efeitos
, verifica-se que
o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que as manifestações praticadas no curso das tratativas extrajudiciais e processuais, relacionadas ao evento danoso narrado na ação originária, possuíam aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil
.

A decisão embargada também consignou, de forma fundamentada, que, diante da natureza solidária da responsabilidade imputada aos demandados pelos danos decorrentes da pulverização aérea de agrotóxicos, os efeitos da interrupção da prescrição irradiam-se aos corréus vinculados à mesma relação jurídica material, afastando, assim, a tese de incomunicabilidade sustentada pelo embargante. Não se evidencia, portanto, qualquer omissão ou contradição no julgado.

Igualmente não assiste razão ao embargante quanto à suposta
ausência de manifestação acerca da natureza personalíssima do ato interruptivo
previsto no art. 202, VI, do Código Civil.
O acórdão foi claro ao reconhecer que a controvérsia deve ser analisada à luz da relação obrigacional deduzida nos autos originários, marcada pela existência de responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito imputado conjuntamente aos requeridos, circunstância que afasta a alegação de limitação subjetiva dos efeitos interruptivos
. Houve, ainda, expressa apreciação da circunstância de que as manifestações consideradas aptas à interrupção da prescrição guardavam pertinência direta com a pretensão indenizatória deduzida na demanda, revelando inequívoco reconhecimento da controvérsia jurídica relacionada aos fatos discutidos na lide.

Ademais, a mera irresignação da parte embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A fundamentação constante do acórdão permite compreender, de forma clara e coerente, as razões pelas quais se concluiu pela inocorrência da prescrição, não estando o julgador obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apreciadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026